Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707101-21.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INVIABILIDADE. ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO DECRETO 18.955/1997. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso vertente, discute-se a validade ou nulidade de multa tributária imposta por auto de infração lavrado pela fiscalização fazendária, em decorrência do não recolhimento antecipado do ICMS, diante da aquisição de mercadorias provenientes de outro Estado da Federação. 2. De acordo com art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997, é concedido aos frigoríficos e abatedouros localizados no Distrito Federal o regime especial de tributação, em substituição ao regime normal, desde que preenchidos os requisitos e condições estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Fazenda. 3. Contudo, consta nos certidão fazendária comprovando que a contribuinte esteve enquadrada no regime diferenciado até o dia 28/02/2019. 3.1. Inclusive, nos autos do processo 0709396-70.2019.8.07.0018, já transitado em julgado, o direito à fruição do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS da contribuinte foi estendido até fevereiro de 2019. 4. Na espécie, verifica-se que o auto de infração que foi lavrado antes do encerramento do regime especial conforme estabelecido no art. 320-D do Decreto no 18.955/1997. 4.1. Nesse cenário, como forma de se privilegiar a segurança jurídica, deve ser reconhecida a invalidade do Auto de Infração 55/2015. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 111 do CTN, aduzindo que o acórdão vergastado, ao conferir interpretação ampliativa à legislação distrital, concedeu o regime especial de apuração do ICMS à recorrida fora das hipóteses legalmente previstas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 111 do CTN. Isso porque “a controvérsia foi dirimida mediante análise e interpretação da legislação local de regência, fato que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AgInt no AREsp n. 2.040.292/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003